Tribunal: STF
Processo: AI 585137
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS DISTRITAIS
 NS. 2.666/01 E 2.756/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição, inviabilidade
do extraordinário.
2.      Incidência da Súmula n. 636 do STF, "não
cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha
rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela
decisão recorrida".
        Agravo regimental a que se nega provimento.